Tribunal: TJDFT
Processo: 0740793-65.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0740793-65.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VINICIUS RODRIGUES DE SOUZA, FERNANDO HENRIQUE MACHADO RORIZ AGRAVADO: TAM LINHAS AEREAS S/A. D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por VINICIUS RODRIGUES DE SOUZA e OUTRO, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, contra decisão proferida pelo d. Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras que, em sede de ação de obrigação de fazer proposta contra TAM LINHAS AEREAS S/A, indeferiu a tutela de urgência vindicada visando determinar “que a ré Latam Airlines Brasil não cancele e não permita qualquer cancelamento das passagens emitidas nos bilhetes NMXVDS, LZXIAW, KGLGCF e OTBKIB, sob pena de multa diária de R$ 64.000,00 (sessenta e quatro mil reais) por dia de atraso até a emissão de novas passagens em favor da(s) parte(s) prejudicada(s) para os destinos contratados.” Em suas razões recursais, informam os autores agravantes, preliminarmente, que em agosto de 2023 adquiriram passagens, por meio da plataforma da 123 Milhas, para uma viagem à Europa, a ser executado pela companhia aérea LATAM. Ressaltam que os bilhetes (passagens) já foram emitidos pela companhia aérea. Aduzem que figuram como “passageiros”, mas não como “administradores das passagens”, o que permite que as passagens sejam canceladas por outrem sem qualquer aviso a qualquer momento. Sustentando que a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo encontra-se pautada no eventual descumprimento do contrato de transporte por parte da requerida agravada, requerem, ao final, a antecipação dos efeitos da tutela recursal visando “que a ré Latam Airlines Brasil não cancele e não permita qualquer cancelamento das passagens emitidas nos bilhetes NMXVDS, LZXIAW, KGLGCF e OTBKIB”, sob pena de multa diária. No mérito, a reforma em definitivo da r. decisão agravada, confirmando-se a medida antecipatória vindicada. É o relatório. DECIDO. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (artigo 932, inciso II c/c artigos 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, do CPC). In casu, em juízo de cognição sumária, vislumbro ausentes elementos que evidenciem a probabilidade recursal do direito da autora agravante. Eis o teor da r. decisão agravada, in verbis: “Defiro o pedido de exclusão da requerida 123 VIAGENS E TURISMO LTDA do polo passivo do feito, conforme solicitado na petição de Id. 172073653. Retifique-se a autuação. Noutro giro, diante da ausência de verossimilhança do direito vindicado, indefiro o pedido de tutela de urgência em relação à requerida TAM LINHAS AEREAS S/A., uma vez que não restou comprovado nos autos a relação negocial entre a parte autora e a companhia aérea; sendo que o negócio jurídico, objeto de discussão nos autos, foi firmado apenas com a empresa 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. Não obstante os argumentos lançados na reiteração do pedido de antecipação de tutela, necessário destacar que o instituto processual demanda que a parte interessada traga junto com a inicial a prova antecipada da elevada probabilidade do direito material e que uma vez deferida em sede liminar, possam as partes retornar ao status quo, caso o mérito seja pelo não provimento. Nenhum desses requisitos mostra-se presente neste momento processual. A responsabilidade contratual da empresa aérea não resta evidenciada por ato normativo ou por contrato e uma vez deferida e cumprida a antecipação não será possível restituir as partes ao estado anterior. Milhares de consumidores no Brasil estão vivenciando o mesmo cenário que os autores, pessoas perderam seus empregos, terceiros indiretos estão suportando prejuízos vultuosos com a paralisação das atividades da 123 milhas, mas nem mesmo esse cenário grave pode justificar a adoção de medidas judiciais sem amparo no arcabouço legislativo aplicável, sob pena de impor aos jurisdicionados a insegurança jurídica de uma decisão e solução não amparada em critérios técnicos, objetivos e legais.” A tutela antecipada, apesar de não favorecer "coisa julgada material", defende a satisfação concreta e urgente do direito material, afeiçoando-se ao título e juízo executivos. É a efetivação da vontade do direito e viga da execução com sede na cognição sumária. Na hipótese vertente, da própria narrativa dos fatos nas razões recursais, verifica-se que não há notícia acerca do cancelamento (ou mesmo de sua ameaça), dos bilhetes aéreos adquiridos pelos autores agravantes por meio da empresa 123 milhas, conforme determina a Resolução n. 400/2016 da ANAC. Nesta fase embrionária, não é possível avistar verossimilhança nos argumentos deduzidos pelos agravantes no que diz respeito à alegação de que os contratos de transporte serão descumpridos pela empresa aérea agravada, o que configuraria, em tese, conduta abusiva. Por outro lado, as questões deduzidas pelos agravantes exigem dilação probatória, não podendo ser reconhecida a falha na prestação do serviço antes de ser oportunizado à empresa aérea agravada o direito ao contraditório. Com efeito, necessário se revela a análise das argumentações a serem produzidas por ambas as partes litigantes perante o d. Juízo monocrático para espancar quaisquer dúvidas inerentes ao caso em questão, incabível na via ora eleita. Para se chegar à conclusão de eventual cancelamento unilateral do contrato de transporte, por parte da empresa requerida, ou mesmo questões outras, com a consequente averiguação do negócio subjacente, necessário se revela o aprofundamento das provas dos autos, incabível em sede de antecipação dos efeitos da tutela. Tal matéria deve ser abordada com a profundidade necessária durante a instrução processual, insubsistente em sede de Agravo de Instrumento que, sabidamente, não se presta a tal finalidade. Portanto, ao menos em juízo de cognição sumária, as peculiaridades do caso demonstram a necessidade do contraditório e produção de provas, não se constatando a probabilidade do direito afirmado, requisito indispensável à concessão do efeito suspensivo ativo pretendido (artigo 995, parágrafo único, do CPC). Do exposto, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se ao d. Juízo “a quo”. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). P. I. Brasília/DF, 25 de setembro de 2023. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator